Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-37.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CPB â ABSOLVIÃÃO ANTE A INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â PLEITO IMPROVIDO. Existem provas satisfatÃ3rias a embasar uma sentenÃ§a condenatÃ3ria, nÃ£o existindo dÃºvida alguma do juÃzo a quo quando da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a de mÃ©rito, de fls. 95/99, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formaÃ§Ã£o de seu convencimento, nÃ£o havendo razÃ£o para absolviÃ§Ã£o ao caso em anÃ¡lise. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPITAL
APELANTE: DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0005528-37.2017.8.14.0201
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 95/99, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELEM
APELANTE: DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0005528-37.2017.8.14.0201
RELATÓRIO

DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 11.05.2017, por volta de 23hrs20min, o recorrente juntamente com um comparsa, mediante o uso de uma faca, golpeou a vítima Deivison Pantoja da Silva, pelas costas, sendo um golpe na cabeça e outro no ombro, com objetivo de rouba-lhe a motocicleta. A vítima, apesar de ter perdido momentaneamente os sentidos, conseguiu ver o acusado pilotando sua moto e o outro individuo andando apressadamente.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II do CPB, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição, visto que há dúvida quanto à autoria do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade do crime está provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 14 - IPL).

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, seja pelo depoimento da vítima, a qual foi firme, em apontar o acusado
DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES
como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima em Juízo, descreve com detalhes a empreitada criminosa:
¿(...)
afirmou que saiu de um mercadinho e que quando subia na moto, os assaltantes apareceram e o esfaquearam, tendo ele caído desmaiado, fato ocorrido por volta de 21h30min. Afirmou que, embora realizasse ronda (vigilância noturna) naquela localidade, não o fazia naquela noite e que também não estava fardado. Afirmou que não conhecia os acusados e que foi abordado por trás; que os dois estavam armados com facas. A vítima disse que logo em seguida, caiu com a moto e que depois os assaltantes apenas a levantaram e foram embora. A vítima afirmou que ficou internada e que o sangue de seu pulmão foi drenado, porque foi perfurado. Não se dirigiu ao IML. Contou que ficou com sequelas e que fica cansado quando fala; disse que perdeu o trabalho como vigilante e como acabador de granito, porque não pode mais fazer esforço, em decorrência das sequelas do ferimento (afirmou não conseguir respirar normalmente e que sente dor). Disse que a moto foi recuperada após cinco dias. Afirmou que chegou a veros assaltantes fugindo: Danyello na moto e Mateus correndo, cada um para uma direção. A vítima relatou que, em seguida, ligou para um amigo, que o resgatou na rua e o encaminhou até a UPA. Depois, na UIPP-Tenoné, identificou os acusados em imagens. Contou que a proprietária de um restaurante afirmou que estaria sendo ameaçadas pelos acusados e que, momentos antes do crime, o depoente, teria passado próximo aos dois, para poder observar melhor suas feições. Afirmou que chegou a receber ligações dos acusados, os quais ameaçavam invadir sua casa, matar a ele, sua família e depois queimar o imóvel e que, por isso, mudou de endereço. Declarou que atualmente não está trabalhando, em decorrência das sequelas e que a casa é sustentada por sua esposa. Segundo a vítima, os acusados já chegaram por trás, mandando descer da moto e o furando; que não teve reação. Disse que recebeu duas facadas e que, caído, pode ver que cada um dos acusados estava com uma faca na mão. Explicou que quando os assaltantes tentaram ligar a moto, acordou e então viu os dois; um estava tentando fazer a moto ligar e o outro ficou em pé, com uma faca, esperando, caso ele reagisse. Apenas quando os dois saíram, ele pode ligar para seu amigo. Afirmou que conseguiu ver bem a fisionomia dos acusados. Não foi ao IML, mas tem documentos do hospital comprovando os ferimentos.¿

De igual forma, o depoimento prestado pela testemunha
Diego Nunes de Carvalho:

¿Q
ue presenciou os fatos; que ocorreram à noite. Disse que estava parado em frente ao restaurante, junto com a vítima, trabalhando como vigilante noturno. Viu os acusados passando e uma moça do restaurante afirmou que os dois tinham assaltado a igreja no mesmo dia. A testemunha disse que depois a vítima saiu de moto e que ele ficou no restaurante. Cerca de 20 minutos depois que havia dobrado na feira, Deivison ligou desesperado, dizendo que havia sido assaltado, com uma voz fraca. A testemunha, preocupada, seguiu o caminho feito pela vítima, de carro. Durante o percurso, viu os dois acusados na rua: um conduzia a moto da vítima na rua e o outro, corria já sem camisa. Em seguida, a testemunha viu a vítima andando na rua, ensanguentada, com ferimentos de faca no ombro e na cabeça. A testemunha encaminhou a vítima até a UPA. A vítima não falou quem havia sido, mas a vítima não tinha condições da falar no momento, em razão dos ferimentos. A testemunha disse que o acusado foi preso no outro dia e disse que reconheceu o acusado na delegacia. Disse que o reconheceu inclusive por uma tatuagem e porque anda puxando a perna. Segundo a testemunha, a vítima não soube dizer quem o esfaqueou, mas afirmou que os acusados foram os indivíduos que o assaltaram. Disse que jamais tinha visto os acusados; disse que levaram apenas a moto da vítima, a qual foi recuperada. A testemunha disse que não testemunhou o momento exato do roubo; que o Danyello era a pessoa que estava conduzindo a moto.¿

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do delito.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 95/99, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA